Tribunal: TJES
Processo: 5003035-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003035-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMBURI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
Entendo que no caso a empresa recorrente que fica 13 dias sem possibilidade de contato telefonico de clientes sofre abalo em sua imagem, sendo inequívoco o ato ilegal do recorrido.

Quanto ao dano material, entendo não demonstrado uma vez que na pandemia todas as empresas tiveram perdas.

Ante o exposto, conheço para dar parcial provimento ao recurso para condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003035-74.2021.8.08.0024

Recorrente: CAMBURI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

Recorrido(a):
CLARO S.A, TELEFONICA BRASIL S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE PORTABILIDADE. LINHAS TELEFÔNICAS DE PESSOA JURÍDICA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE UMA LINHA E CANCELAMENTO UNILATERAL DE OUTRA LINHA TELEFÔNICA. LUCROS CESSANTES NÃO INDIVIDUALIZADOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que a operadora de telefonia CLARO teria interrompido a prestação dos serviços de uma de suas linhas telefônicas por tempo determinado e cancelado indevidamente a outra, em razão de falha na prestação dos serviços de portabilidade. Sob esses argumentos, pleiteou lucros cessantes e dano moral, que foram julgados improcedentes pela sentença
a quo
.

2. Por certo que os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar
como consequência direta do evento danoso
(Código Civil, art. 402). Do que se vê, ao determinar o valor a ser indenizado por lucro cessante, o magistrado deve considerar apenas o que a parte prejudicada tenha deixado de perceber em razão do fato danoso. Deve-se analisar a atividade que foi impossibilitada de se realizar. Apenas assim, chegar-se-á ao valor justo de indenização. Caso contrário, restaria caracterizado o enriquecimento ilícito da vítima.

3. No caso, em que pese não se negar a essencialidade das linhas telefônicas para as atividades profissionais da recorrente, não restou comprovado que o alegado prejuízo decorreu diretamente da interrupção parcial do serviço de telefonia (apenas de um dos contatos disponíveis para os clientes). Como consignado na sentença
a quo
, não se pode olvidar que a pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) causou graves transtornos no comércio, que se tornou um contexto fora da normalidade, e atingiu a todos indistintamente. Assim, ainda que a indisponibilidade de uma das linhas telefônicas possa ter causado prejuízo à recorrente, não é possível quantificá-lo unicamente sob o argumento.

4. Outrossim, quanto ao pleito indenizatório, importa destacar que a destinatária final da prestação de serviços de telefonia é a pessoa jurídica recorrente, da qual, segundo alegações na inicial, é usuária da linha telefônica.

5. Ocorre que, no tocante à pretendida reparação, pacificou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que as pessoas jurídicas são suscetíveis ao padecimento de dano moral, porém exclusivamente àquele que diga respeito à sua imagem, à sua honra objetiva. Nesse exato diapasão: “[...]
A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula nº 227/STJ. Para isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão.
[...]” (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.370.126; Proc. 2013/0047525-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes).

6. Tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a
comprovação da efetiva lesão ocorrida
, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa, dos quais não há provas contundentes nos autos.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.